Tribunal: STF
Processo: HC 216145
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 616.025, Ministra Laurita Vaz, concedeu parcialmente a ordem a fim de fixar o regime inicial semiaberto. Após, foi interposto recurso ordinário, não conhecido. Ato contínuo, foi interposto agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Afirma que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. Sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica à organização criminosa. 



6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Por fim, defende a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7. A defesa requer a concessão da ordem para (i) reduzir a pena imposta a o acionante, (ii) fixar regime inicial mais brando e (iii) substituir a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que o acórdão que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial transitou em julgado em 20.10.2021. Logo, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.



11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



13. A hipótese é de paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão pelo tráfico de “04 invólucros plásticos do tipo ‘filme’ retorcido com 1.5g de cocaína, 03 invólucros plásticos com 1.7g de maconha e 04 eppendorfs com 1.3g de cocaína”. O Juízo de origem deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, §º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que a “prova colhida nos autos, em especial a partir do extenso conteúdo das interceptações telefônicas, demonstra intenso envolvimento do requerido no tráfico de drogas na Comarca, o que impede a aplicação do privilégio pela reiteração de atividades criminosas”.



14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até mesmo porque a página oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo na internet informa que o ora paciente, em processo-crime diverso, foi condenado em primeiro grau a 5 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, no regime fechado, por associação para o tráfico, na forma do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 (Processo nº 1500366-97.2019.8.26.0551). 



15. Ademais, ressalto que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



16. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator